Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Disposição de coisa alheia como própria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ARIADNE FERREIRA NEGRI - CPF: 021.120.921-03 (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), EDIVAN BATISTA BESERRA - CPF: 995.694.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria. ausência de dolo específico e de vantagem ilícita. retratação da vítima. atipicidade da conduta. trancamento da ação penal. ordem concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que determinou o prosseguimento da Ação Penal nº 1017040-35.2024.8.11.0040, pelo cometimento, em tese, de estelionato, visando o trancamento da ação penal.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) atipicidade da conduta; 2) ausência de requisito necessário para procedibilidade da ação penal.

III.
Razões de decidir

1.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é admitido apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se comprove de plano a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

2.

A conduta descrita nos autos – venda de contêiner e outros bens supostamente pertencente à vítima – encontra respaldo em relação contratual de arrendamento com cláusula de promessa de venda, posteriormente rescindida amigavelmente, o que afasta o dolo específico e a obtenção de vantagem ilícita exigidos para a configuração do estelionato.

3.

A retratação da vítima, após o oferecimento da denúncia, não invalida a representação anteriormente manifestada, mas confirma a ausência de intenção de persecução penal, reforçando o caráter civil do conflito.

4.

Os elementos probatórios pré-constituídos na impetração revelam atipicidade da conduta, pela ausência de fraude e de prejuízo, aplicando-se os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

IV.
Dispositivo e tese.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de dolo específico, de fraude e de vantagem ilícita afasta a tipicidade penal da conduta imputada como estelionato, configurando mero inadimplemento contratual.

2.

A retratação da vítima, somada à inexistência de prejuízo e à rescisão amigável do contrato, reforça a atipicidade da conduta e inviabiliza a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, caput e § 2º, I; CPP, arts. 41, 102, 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 169.536/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.04.2021; TJMT, AP 0002049-34.2010.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07.06.2018; TJSP, APL 00283557120148030001, Rel. Des. Manoel Brito, j. 18.09.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001793-03.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE:

DR. KARINA ROMAO CALVO E OUTROS

PACIENTE:

ARIADNE FERREIRA NEGRI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ARIADNE FERREIRA NEGRI
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU 1017040-35.2024.8.11.0040), que determinou
“o prosseguimento da ação penal”
pelo cometimento, em tese de estelionato [disposição de coisa alheia como própria] - art. 171,
caput
, § 2º, I, do CP
– (ID 264409279).

O impetrante sustenta que: 1) seria atípica a conduta sob assertiva de que
“não houve obtenção da vantagem indevida e prejuízo alheio, tratando-se, na verdade, de ilícito civil, sob a luz do princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima”
; 2) o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“manifestou-se pela absolvição sumária da paciente”
; 3) a vítima retratou-se da representação,
“requisito necessário para procedibilidade da ação penal”
.

Pede a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (ID 264409279), com documentos (ID 264409283).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 265247755).

O Juízo singular
prestou informações (ID 266426782).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO [MEDIANTE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA] - DENÚNCIA - Pedido de trancamento da ação penal - Alegações improcedentes - Ausência de representação da vítima - Manifestação de vontade que não exige maiores formalidades - Suficiente demonstração do interesse da vítima na persecução penal - Entendimento do STJ e TJMT - Inépcia da denúncia - Disposições do art. 41 do CPP observadas - Atipicidade da conduta - Pedido de desclassificação para tentativa - Necessidade de instrução probatória, no primeiro grau de jurisdição - Julgado do TJMT - Inocorrência de hipóteses de inviabilidade da ação penal - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 267553785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos fatos.

Em 02.12.2024, Edivan Batista Besserra registrou Boletim de Ocorrência nº 2024.365654, narrando que:

“[...] foi informado pelo seu ex funcionário Daniel [...] que a senhora Ariadne Ferreira Negri estava vendendo seus equipamentos [...] no valores de mais ou menos 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), o comunicante informou que alugou o local por contrato que foi assinado no dia 01/09/2024, e o comunicante informou que a Ariadne está com valores pendentes em atraso do aluguel no valor de mais ou menos 33.802,00 (trinta e três mil e oitocentos e dois reais), o comunicante informou que os valores do aluguel já estava resolvendo com o seu advogado, mas que foi informado que a Ariadne está vendendo os equipamento do comunicante que estava dentro do local que foi alugado, comunicante informou que a publicação de venda de seus equipamentos ainda está na rede social (facebook). comunicante informou que ela está vendendo o seu próprio container”
(ID 264412268 – fls. 54/55).

Em 13.12.2024, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra a paciente por estelionato [disposição de coisa alheia como própria] – art. 171, § 2º, I, do CP, a qual fora recebida em 16.12.2024 (Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade - ID 264412268 – fls. 134).

Em 6.1.2025, a Defesa da paciente ofereceu resposta à acusação, oportunidade na qual alegou as teses de atipicidade da conduta [por ausência de vantagem ilícita e prejuízo alheio], inépcia da denúncia e recusa injustificada no Ministério Público em oferecer ANPP (ID 179969294 - PJe NU 1017040- 35.2024.8.11.0040).

Em 13.1.2025, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso manifestou pela
“absolvição sumária da ré, com fulcro no art. 397, III, do CPP”
, (Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça –

ID 264412268 –fls. 329/331).

Em 16.1.2025, o Juízo singular analisou a resposta à acusação e indeferiu a absolvição sumária,
“in verbis”:

“No que tange a representação criminal, o Superior Tribunal de Justiça entende que tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022). Nessa mesma linha de intelecção, entende também que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022). In casu, fato é que o delito descrito na peça acusatória somente se procede mediante representação. Entretanto, não se verifica interesse inequívoco da vítima no sentido de não ver a acusada sendo processada e julgada. Muito pelo contrário, a vítima compareceu em delegacia e registrou o boletim de ocorrência, levando ao conhecimento da autoridade policial os fatos descritos, que deram ensejo nas investigações. Acrescento que, no documento juntado ao Id. 179969294, fl. 8, a vítima somente informa que os produtos não foram efetivamente vendidos, e que desejaria se retratar. Ademais, o mencionado documento só fora assinado em 19/12/24 e juntado na resposta à acusação, isto é, após o oferecimento e recebimento da denúncia, o que é inviável, nos termos do art. 102 do Código Penal. Por tal motivo, a tese defensiva não merece prosperar. Já em relação à atipicidade da conduta, tenho que, tanto o argumento trazido pela defesa (ausência de obtenção da vantagem indevida) e pelo órgão acusador (ausência de dolo específico) necessitam de instrução probatória, porquanto confundem-se estritamente com o meritum causae, havendo nos autos, por hora, indícios da prática do ilícito. Nesse mesmo sentido resta prejudicada a minuciosa análise do pleito defensivo de classificação diversa para os fatos elencados (forma tentada), que não deve se confundir com preliminar de inépcia da denúncia. De sorte, não verifico qualquer afronta aos requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de processo Penal, vez que a acusação fora clamara e suficiente em descrever o fato criminoso, em todas as circunstâncias perceptíveis pelas provas obtidas, seguindo-se com a tipificação condizente. Ainda, indicou a possível atuação do agente, qualificando-o devidamente, não havendo espaço para a rejeição tardia da peça com base ausência de provas dos autos. (...) No mais, razão assiste a Defesa somente quanto à possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, que remanesce, mas por se tratar de ato privativo do órgão acusador que, inicialmente negou tal benefício (item 3 da cota juntada ao Id. 178732151), necessário se faz maiores esclarecimentos acerca da recusa. Entretanto, o oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 2.047.673/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.), não havendo que se falar em nulidade. (...) Assim, diante da justificativa genérica, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique ou proponha eventual acordo de não persecução penal. E, por ora, sob a luz do princípio da economia processual, deixo de sanear o feito e designar audiência de instrução. Aguarde-se a manifestação ministerial para ulteriores deliberações. Na hipótese de ser apresentada nova negativa pelo órgão ministerial, intime-se a defesa para ciência e, querendo, manifestar-se, para fins do disposto no art. 28-A, §14º, do Código de Processo Penal. Havendo propositura de acordo de não persecução penal, retornem-me os autos conclusos para designação de audiência. (...)”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade - ID 180869611 - PJe NU 1017040-35.2024.8.11.0040).

Em 20.01.2025, o Promotor de Justiça em substituição legal [Luiz Fernando Rossi Pipino], não apresentou o ANPP, por considerar a
“atipicidade da conduta - mero ilícito civil”
(ID 264412268 – fls. 352).

Pois bem.

Verifica-se que a paciente expôs à venda coisa alheia como própria, consistente em um contêiner e outros bens, na rede social “Facebook”.

No caso, extraem-se das provas pré-constituídas [contrato de arrendamento, termo de retratação e
“rescisão contratual de forma amigável”
] que paciente e vítima possuíam acordos comerciais [arrendamento com promessa de compra e venda – “trespasse”] e, após anúncio de venda
“de um contêiner”
, rescindiram o contrato
“amigavelmente”
(fls. 357/359).

Frise-se, que Edivan Batista Beserra [vítima] retratou-se
“da representação criminal”
, visto que
“os equipamentos indicados no boletim de ocorrência nº 2024.365654 [...] não foram efetivamente vendidos e continuam presentes no Lava Rápido de minha propriedade conforme contrato de arrendamento”
(fls. 361).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“não há nos autos elementos concretos e seguros quanto ao dolo específico da acusada de induzir a vítima a erro, com o fim de auferir vantagem ilícita, de sorte que ela não pode ser responsabilizada penalmente pelo crime de estelionato, diante da atipicidade de sua conduta. Os documentos apresentados pela acusada e a manifestação do ofendido (ids. 179969296 e 179969297) denotam ausência de emprego de fraude para obtenção de vantagem patrimonial em prejuízo alheio, sendo que, ausente o emprego de fraude, caracteriza-se mero ilícito civil, e não penal.”
(fls. 29)

Para a consumação do estelionato o agente deve se valer
“ mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento”
(CP, art. 171, caput)
,
de modo que o mero desacordo comercial entre as partes [anúncio de venda de bens, em rede social, provenientes em contrato de arrendamento]
“deve ser apurado na esfera cível, em observância aos princípios da intervenção mínima e da
fragmentariedade
do Direito Penal”
(TJMT, AP 0002049-34.2010.8.11.0017, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 7.6.2018).

No mesmo sentido, anota-se julgado do c. TJSP:

“Ausentes os elementares penais, configura mero ilícito civil o descumprimento de contratos de empreitada, impondo-se a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Civil; 2) O direito penal só deve tutelar as condutas que atentem de forma grave aos bens jurídicos protegidos, sob pena de deturpar sua verdadeira função de ultima ratio. Aplicação dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.”
(TJ-AP - APL: 00283557120148030001 AP, Relator: Desembargador Manoel Brito – 18.9.2018).

Assim sendo, reconhece-se a pertinência do trancamento da ação penal, visto que está comprovado, de plano, a atipicidade da conduta -CPP, art. 386, III- (TJMT, N.U 1030938-41.2024.8.11.0000, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal – 6.12.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº 1017040-35.2024.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em face da paciente ARIADNE FERREIRA NEGRI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025